Tribunal: TJPA
Processo: 0827525-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827525-29.2020.8.14.0301

APELANTE: LUAN DA SILVA CRAVO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ABORDAGEM POLICIAL. TIRO NA PERNA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO CÍVEL EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO SOBRE OS MESMOS FATOS. ART. 200, CC. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luan da Silva Cravo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais e estéticos proposta em face do Estado do Pará, ao fundamento de prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A pretensão indenizatória decorre de disparo de arma de fogo efetuado por policial durante abordagem ocorrida em 06/06/2013. A sentença considerou que a ação, ajuizada apenas em 19/03/2020, estaria prescrita. 2. O apelante sustenta a existência de ação penal em curso relativa ao mesmo fato, o que, segundo alega, suspende o prazo prescricional da pretensão cível, nos termos do art. 200 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação penal em curso relativa aos mesmos fatos que fundamentam a pretensão cível suspende o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 200 do Código Civil estabelece que, quando a ação cível se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, o prazo prescricional não corre antes da sentença penal definitiva.

5. A norma visa garantir coerência entre as instâncias cível e penal, permitindo que a apuração criminal repercuta adequadamente na responsabilidade civil, motivo pelo qual a suspensão do prazo prescricional opera-se de forma automática com o ajuizamento da ação penal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a suspensão do prazo prescricional da pretensão cível enquanto pendente julgamento na esfera criminal, desde que haja conexão entre os fatos apurados.

7. A suspensão legal do prazo prescricional não impede a vítima de ingressar com a ação cível durante o trâmite penal, mas assegura-lhe o direito de não ver sua pretensão fulminada por prescrição nesse período.

8. Comprovada a existência de ação penal ainda em curso sobre os mesmos fatos, impõe-se o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional da ação de indenização, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A existência de ação penal em curso relacionada aos mesmos fatos que fundamentam a pretensão cível suspende o prazo prescricional da ação de indenização, nos termos do art. 200 do Código Civil.

B. A suspensão do prazo prescricional opera-se automaticamente e perdura até o trânsito em julgado da sentença penal, não sendo necessário aguardar o desfecho do processo criminal para o ajuizamento da ação cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recuso de apelação de Luan da Silva Cravo
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

29ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/08/2025 a 01/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Luan da Silva Cravo em face de sentença que julgou extinto sem resolução do mérito a ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada em desfavor do Estado do Pará, após abordagem policial que resultou em perseguição e disparo de arma de fogo na perna do autor.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, o fato ocorrera no dia 06/06/2013 e a ação fora somente ajuizada no dia 19/03/2020, assim, ocorrendo a prescrição quinquenal da pretensão autora, conforme o art. 1º da Decreto nº 20.910/1932.

Irresignado, Luan da Silva Cravo interpôs recurso de apelação pela reforma da sentença, devido haver ação penal em curso sobre o mesmo fato gerador, ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, devendo retornar os autos ao juízo de origem e ser julgado o seu mérito.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a possibilidade de
suspensão do prazo prescricional da pretensão cível indenizatória
, enquanto pendente de julgamento ação penal instaurada a partir dos mesmos fatos.

O art. 200 do Código Civil dispõe que:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Trata-se de regra que
excepciona a fluência ordinária do prazo prescricional da pretensão cível, subordinando-o à conclusão da instância penal
quando os fatos que embasam a ação civil estejam sendo apurados criminalmente.

A lógica subjacente à norma reside na necessidade de preservar a coerência entre as instâncias cível e penal, especialmente quando a apuração da responsabilidade criminal pode repercutir diretamente no juízo de responsabilidade civil. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o
prazo prescricional da pretensão cível não corre enquanto pendente a ação penal, nos termos do art. 200 do CC, desde que haja conexão entre os fatos apurados em ambas as esferas.

Cabe salientar que não se trata de hipótese de interrupção ou mera suspensão por ato judicial,
mas de suspensão legal do prazo prescricional,

automática,
e que se inicia com o ajuizamento da ação penal e se estende até o trânsito em julgado da sentença criminal — seja ela absolutória ou condenatória.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. PREJUDICIALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de processo criminal, no qual se discute a autoria do ilícito, é causa de suspensão do prazo prescricional estabelecido para se apurar a responsabilidade civil decorrente do mesmo evento, nos termos do art. 200 do CC/2002.

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. A não observância dos requisitos dos arts. 1 .029, § 1º, do NCPC, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp: 2514360 SP 2023/0385503-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024). (GRIFO).

É importante destacar que a suspensão do prazo não exige que a vítima aguarde a conclusão da persecução penal para ingressar com a ação cível,
mas assegura-lhe a prerrogativa de não ver sua pretensão fulminada pela prescrição enquanto perdurar a apuração criminal.

Assim, uma vez demonstrado que os fatos que fundamentam a pretensão cível estão sendo apurados na esfera penal,
deve ser reconhecida a suspensão do prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença criminal,
nos termos do art. 200 do CC,
não havendo que se falar em prescrição da pretensão reparatória durante esse período.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação de Luan da Silva Cravo,
reformando a sentença em razão da ausência de prescrição quinquenal, visto a suspensão do prazo prescricional da pretensão cível, enquanto pendente a ação penal decorrente do mesmo evento, conforme art. 200, CC.

Dessa forma,
determino o retorno dos autos à 1ª instância
para regular prosseguimento e julgamento do mérito da ação de indenização.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/09/2025